Tribunal: TJSP
Processo: 0040690-69.2002.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SOBREESTADIA DE CONTÊINER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável ao caso, porque o réu, pessoa física, é o destinatário final do serviço.
- Pedido de procedência da ação – Não acolhimento – O réu é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda – A responsabilidade pela sobreestadia de contêiner deve ser imputada à empresa

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SOBREESTADIA DE CONTÊINER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável ao caso, porque o réu, pessoa física, é o destinatário final do serviço.
- Pedido de procedência da ação – Não acolhimento – O réu é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda – A responsabilidade pela sobreestadia de contêiner deve ser imputada à empresa Metropolitan Transportes S/A, contratada para fazer a mudança do réu da Costa Rica para o Brasil – As faturas de sobreestadia de fls. 25/26 foram endereçadas à empresa Metropolitan Transportes S/A, e não ao réu – O réu não assinou nenhum dos documentos que instruem a petição inicial.

Ação extinta, de ofício, em razão da ilegitimidade passiva do réu. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040690-69.2002.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LYKES
LINES LIMITED LLC (SUCEDIDA POR HPAG-LLOYD AG), são apelados
RODRIGO
BELLINTANI
SIDERIS,
RODOLFO
BELLINTANI
SIDERIS
(HERDEIRO), JULIANA SIDERIS (HERDEIRO) e JULIE SIDERIS (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a ação, sem resolução de mérito, restando prejudicado o recurso da
autora. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040690-69.2002.8.26.0562 -Voto no 32231
2
Apelação Cível no 0040690-69.2002.8.26.0562
Apelante: Hapag-Lloyd AG (sucessora de Lykes Lines Limited
LLC)
Apelados: Juliana Sideris e outros
Interessada: Metropolitan Transports S/A
Juiz: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
Comarca: Santos 3a Vara Cível
Voto 32231
AÇÃO DE COBRANÇA
SOBREESTADIA DE
CONTÊINER

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável ao caso, porque o réu,
pessoa física, é o destinatário final do serviço.
- Pedido de procedência da ação
Não
acolhimento O réu é parte ilegítima para figurar
no
polo
passivo
da
demanda

A
responsabilidade pela sobreestadia de contêiner
deve ser imputada à empresa Metropolitan
Transportes
S/A,
contratada
para
fazer
a
mudança do réu da Costa Rica para o Brasil As
faturas de sobreestadia de fls. 25/26 foram
endereçadas à empresa Metropolitan Transportes
S/A, e não ao réu O réu não assinou nenhum
dos documentos que instruem a petição inicial.
Ação extinta, de ofício, em razão da ilegitimidade passiva do réu. Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 586/592) que julgou improcedente a ação de cobrança1
ajuizada por Lykes Lines Limited LLC (sucedida por Hapag-
Lloyd AG) em face de Julien Sideris (substituído por seus
herdeiros Juliana Sideris, Rodolfo Bellintani Sideris e
1 Valor da causa: R$ 27.288,48, em novembro de 2002. Sentença disponibilizada no
DJE em 20/07/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040690-69.2002.8.26.0562 -Voto no 32231
3
Rodrigo Bellintani Sideris), condenando a autora ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios do
advogado dos réus, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
A sentença foi proferida após a
anulação, por esta Câmara, da sentença anterior que havia
julgado a ação nos termos do artigo 285-A do Código de
Processo Civil de 1973.
Nas razões de apelação, a autora
requer a procedência da ação, sustentando que (i) não é o caso
de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (ii) houve
desprezo à farta prova documental (ii) o dever de indenizar as
sobreestadias de contêineres não decorre apenas de cláusula
contratual, mas também dos usos e costumes do comércio
internacional.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável ao caso em tela, pois, consoante o artigo 2° da Lei
8.078/90, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo certo
que o réu é o destinatário final do serviço de transporte de carga.
A
ação
de
cobrança
de
sobreestadia de contêiner está fundada no conhecimento de
transporte (bill of lading) no SJOJ0067201, em razão da
devolução de dois contêineres fora do prazo de dez dias
estabelecido, que gerou a cobrança de R$ 27.217,28 (vinte e sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040690-69.2002.8.26.0562 -Voto no 32231
4
mil, duzentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).
A sentença merece reforma, mas
por outros fundamentos.
O Sr. Julien Sideris era funcionário
da empresa Ericsson Telecomunicações S/A (fl. 481), que
contratou a empresa Metropolitan Transports S/A para o serviço
de transporte de objetos pessoais de São José/Costa Rica para o
Brasil, em razão da mudança do funcionário. Tal fato foi indicado
na contestação e não foi impugnado em réplica.
As faturas de sobreestadia de fls.
25/26 foram encaminhadas à empresa Metropolitan Transports
S/A, e não ao réu. Não consta dos autos nenhum documento
assinado pelo réu Julien Sideris.
Portanto, o réu não pode ser
responsabilizado por atos especializados e intransferíveis que
somente poderiam ser imputados a terceira pessoa, a quem a
apelante poderá, eventualmente, direcionar a cobrança.
Inexistente, pois, vínculo negocial
direto entre o réu e a empresa autora a justificar a presente
cobrança.
A
propósito,
segue
precedente
desta Corte:
“Ação de cobrança
Transporte internacional de
bagagem de pessoa física Sobreestadia de conteiner
Contratação de empresa para transportar bagagem de
servidora do Ministério das Relações Exteriores

Responsabilidade
da
empresa
contratada
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040690-69.2002.8.26.0562 -Voto no 32231
5
pagamento de todas as despesas decorrentes do
transporte
Ré não tem responsabilidade pelo
pagamento de sobreestadia ou qualquer outra despesa
decorrente desse transporte
Ilegitimidade passiva
reconhecida Sentença reformada Inversão dos ônus
da sucumbência Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1030907-79.2015.8.26.0562;
Relator: Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
24/05/2017;
Data
de
Registro:
25/05/2017).
Portanto, reconhece-se, de ofício, a
ilegitimidade passiva do réu, e consequentemente de seus
herdeiros, para figurar no polo passivo da demanda.
Posto isso, julga-se extinta a ação,
sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O
recurso de apelação da autora restou prejudicado.
Fica mantida a sucumbência fixada
na sentença.
MARINO NETO
Relator